Tribunal: STF
Processo: Pet 10818
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Análise de Prevenção. Informação da Secretaria Judiciária. Processo vinculador sigiloso. Redistribuição por prevenção.



    Vistos etc.



    O Ministro André Mendonça submete a presente Petição a exame desta Presidência, nos seguintes termos:



      “DESPACHO:



       1. Trata-se de “medida cautelar inominada”, autuada neste Supremo Tribunal Federal na classe PETIÇÃO, ajuizada em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., Twitter Brasil Rede de Informação Ltda. e Telegram Messenger Inc.



       2. O requerente alega que foi surpreendido por diversas postagens em redes sociais, as quais o acusam de ter fingido ter sido baleado durante os atos de vandalismo ocorridos em Brasília, em 08/01/2023, sendo que nem mesmo se encontrava na capital federal no dia dos fatos. Aduz ter sido chamado de “infiltrado”, “farsante”, “comunista”, “mentiroso”, “lixo”, “otário” e “bandido”, entre outras ofensas.



       3. Considera competente esta Suprema Corte, visto que a presente medida cautelar “se refere a ‘Fake News””, envolvendo criação e distribuição de conteúdo antidemocrático”. Postula, ainda, a distribuição do feito por dependência, alegando haver prevenção do eminente Ministro Alexandre de Moraes. No mérito, requer a exclusão das postagens e dos perfis que criaram conteúdos falsos, bem como a concessão de direito de resposta, entre outros pedidos.



    4. O feito foi distribuído livremente a mim e, após manifestação da egrégia Presidência desta Corte, não vislumbrando urgência a justificar decisão em regime de plantão, os autos me vieram conclusos.



    5. Considerando que os atos criminosos ocorridos em 08/01/2023 nesta capital, consoante amplamente divulgado, estão sendo objeto de exame no bojo do Inquérito nº 4.879, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, entendo conveniente o exame prévio do pleito de distribuição por prevenção.



    6. Pelo exposto, determino a remessa destes autos à Presidência da Corte, para análise de eventual prevenção, com fundamento no art. 69 do RISTF.



    Publique-se.



    A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



    “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,



    Em atendimento ao r. Despacho retro informamos o que segue.



    Trata-se de “Medida Cautelar inominada incidental” apresentada por Fernando Henrique Ribeiro Guimarães Brondi em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., Twitter Brasil Rede de Informação Ltda e Telegram Messenger Inc. Requer que seja determinada “a exclusão das mensagens vinculando ao autor aos atos terroristas praticados em Brasília, de todas as redes sociais ... e aplicativos de mensagens existentes no país...” dentre outros pedidos.



    Petição Suscita (fl.1) “distribuição por prevenção (art.77-A do RISTF)” e alega que (fl.41) “apesar de sigiloso, o Inq 4781, segundo informações veiculadas pela mídia, analisa matéria atinente as “Fake News” e a responsabilização daqueles que criam e veiculam o conteúdo, entendemos a pertinência da presente medida cautelar inominada incidental, pois é provável que os criadores e distribuidores do presente conteúdo guardem ligação com as pessoas que estão sendo investigadas no processo principal”.



    O Inquérito citado tramita com grau de sigilo nessa Suprema Corte e a pesquisa realizada aos Sistemas eletrônicos não retorna processos em nome do requerente, motivo pelo qual foi realizada, salvo melhor Juízo, a livre distribuição.



    À alta consideração de Vossa Excelência.



    Respeitosamente,



    Coordenadoria de Processamento Inicial/SEJ ”



    É o relatório.



    Decido.



    Consoante informações prestadas pela Secretaria Judiciária, o teor do despacho exarado pelo Ministro André Mendonça, bem como o pedido veiculado pelo impetrante, no sentido da exclusão de “mensagens vinculando o autor aos atos terroristas praticados em Brasília”, objeto da investigação em curso no INQ 4879, em tramitação nesta Corte, determino a redistribuição por prevenção ao feito ora apontado, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente